Tribunal: STF
Processo: Rcl 76911
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Agenor Vinicius de Oliveira Almeida contra decisão do Juiz de Direito da 1º Vara da Comarca de Ilhabela/SP, no processo n° 1500081-05.2021.8.26.0626, bem como do 8ª CACRIM do TJSP, no processo n° 1500081-05.2021.8.26.0626, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 59. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Reclamante foi denunciado e condenado no processo n° 1500081- 05.2021.8.26.0626 como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, a uma reprimenda inicial pelo d. Magistrado singular de 01 (um) e (08) meses inicialmente no regime semiaberto. 



    Proposta apelação, a i. 8ª CACRIM do e. TJSP manteve a decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.



    Importante consignar que, as circunstâncias judiciais, tanto em primeiro grau, como em segundo grau, foram todas positivas em prol do Reclamante, isto é, não houve circunstâncias judiciais negativas, quiçá agravantes no presente caso, muito menos causa de aumento”.



    Ao final, requer “seja fixada fixação do regime aberto, bem como, subsidiariamente, que o RMP de primeiro grau se manifeste quanto à possibilidade do ANPP”.



    Em 11/3/25, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)” (Petição/STF nº 30190/2025).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 18).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO DA 8ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TJ/SP. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDA E APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME SEMIABERTO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 59/STF. ENTENDIMENTO DO TJ/SP CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESSA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (edoc. 24)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, recebo o aditamento ao pedido inicial (edoc. 12).



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante nº 59 do STF, in verbis: 



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, observa-se que o Tribunal manteve a fixação do regime semiaberto com o seguinte fundamento (edoc. 18):  



    “Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, atento às peculiaridades do caso concreto, escorreita a fixação do regime semiaberto, a fim de assegurar que a pena atinja os seus reais objetivos, quais sejam, a expiação do crime cometido, meio de neutralização da atividade criminosa potencial e, ainda, ensejo para recuperação social do apelante. 



    A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, a ser fixada pelo Juízo da Execução.” (edoc. 18, p. 35-36, grifamos)



    Merece acolhida a pretensão da parte reclamante.



    In casu, os fundamentos empregados pelo Tribunal de origem para a fixação do regime inicial semiaberto desconsideraram o teor do verbete sumular supracitado.



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao editar o enunciado da Súmula Vinculante nº 59, sintetizou jurisprudência dominante desta Corte que autoriza a fixação do regime inicial aberto diante do reconhecimento de ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da fixação da pena-base no mínimo legal (HC 130.074/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2016). 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “Conclui-se, assim, que as instâncias de origem fixaram o modo semiaberto mediante fundamentação inidônea, mesmo atendidos os requisitos da primariedade e das circunstâncias judiciais positivas para o regime aberto, desrespeitando, assim, o enunciado da Súmula Vinculante nº 59”. (edoc. 24, p. 6)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Luiz Fux, nos autos da Rcl 74.830/MG (DJe de 24/2/2025):  



    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 59 DA SÚMULA VINCULANTE. ORRÊNCIA. PARECER DA PGR PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para determinar que o Tribunal de origem observe os parâmetros estabelecidos na Súmula Vinculante nº 59 nos autos n. º 1500081-05.2021.8.26.0626.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente